Tribunal: TJDFT
Processo: 0748824-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PENHORA. BLOQUEIO DE PENSÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA.
1. A finalidade da gratuidade de gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A hipossuficiência apta a amparar o pedido de gratuidade de justiça pode ser inferida da circunstância de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública. Precedentes.
2. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Não perde a natureza salarial o valor transferido de conta salário para outra conta corrente de mesma titularidade, sobretudo quando não possui créditos de outra natureza.
4. Não é possível aferir a natureza salarial de valores bloqueados em conta de livre movimentação.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.